Tribunal: TJDFT
Processo: 0736524-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736524-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAND BRASILIA MECANICA AUTOMOTIVA ESPECIALIZADA LTDA, VANESSA RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAND BRASILIA MECANICA AUTOMOTIVA ESPECIALIZADA LTDA e VANESSA RODRIGUES DE SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em seu desfavor por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LTDA rejeitou a impugnação à penhora sobre valores bloqueados de ambos os agravantes por intermédio do Sisbajud. Na análise de admissibilidade do agravo de instrumento, constata-se que as recorrentes requerem a concessão de gratuidade judiciária. Para tanto argumentam, em suma, em primeiro lugar, a primeira agravante (LAND) que “apesar de se tratar de pessoa jurídica, vem combatendo suas dificuldades financeiras desde o ajuizamento da presente ação, sendo que estas impedem que arque os valores referentes às despesas processuais e honorários, razão pela qual, requer seja deferido o benefício da gratuidade da justiça”. Em segundo lugar, a pessoa física (Vanessa) diz que “também não possui recursos para arcar com as custas processuais sem o sacrifício de suas despesas pessoais e de sua família. Por esse motivo, respaldado nas garantias constitucionais do acesso à justiça e da assistência jurídica integral (art. 5.o, incisos XXXV e LXXIV, respectivamente, pleiteiam pela concessão dos benefícios da JUSTIÇA GRATUITA”. Conforme se verifica dos autos, sobretudo do processo de referência (n. 0753118-69.2023.8.07.0001), da pessoa jurídica foram bloqueados R$2.032,60 e da pessoa física R$ 7.990,06, todos em conta corrente de suas respectivas titularidades. Embora a presente decisão se atenha à análise do pressuposto recursal pertinente ao preparo, não é demais adiantar que o objeto principal do agravo de instrumento se volta para o desbloqueio dos valores, ao argumento da impenhorabilidade, seja porque seriam destinados ao pagamento dos salários de funcionários, seja porque, no caso da pessoa física, é oriundo do seu pró-labore, além de, em ambos os casos, não ultrapassarem 40 (quarenta) salários-mínimos. No despacho de ID 63558925 foi concedido às agravantes a oportunidade de comprovar suas alegações relativas à sua necessidade de postular em juízo beneficiadas pelo manto da gratuidade de justiça, sob pena da inércia ou desídia implicar indeferimento do pedido em comento. Sobreveio a petição de ID 63914522 acompanhada de documentos, porém referentes apenas à pessoa jurídica. Novo despacho no ID 64022811, com a determinação para que a pessoa física, Vanessa, também comprovasse a necessidade do benefício legal. Sobreveio nova petição, agora no ID 64372786, dessa vez para defender a necessidade do benefício também em relação à referida parte, oportunidade em que foram apresentados documentos. É o relato do necessário. Decido. O atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais, inteligência do enunciado da Súmula do STJ no 481, que assim dispõe: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”. A corroborar tal entendimento, trago à baila jurisprudência do STJ convergente à tese, que há muito se encontra assente naquela Corte: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta eg. Corte entende que é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade. 2. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 3. Na espécie, foi consignado que, a despeito de se encontrar em regime de liquidação extrajudicial, o recorrente é empresa de grande porte que não logrou êxito em demonstrar, concretamente, situação de hipossuficiência para o fim de concessão do benefício da assistência judiciária. 4. Neste contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 576.348/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 23/04/2015) (grifo nosso); AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL – PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.1. Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos. Precedentes. (...)3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1509032/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015) (grifo nosso) Cumpre destacar que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse passo, a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência não serve à concessão de AJG à pessoa jurídica, visto que para fazer jus ao benefício deve, como visto, demonstrar efetivamente sua incapacidade econômico-financeira, por meio de balancetes contábeis atualizados ou outro documento hábil a revelar a penúria alegadamente enfrentada pela empresa. De mesma banda, nesse tocante, importa reiterar que a mera concessão de gratuidade de justiça em outro feito, em outro período e diante de eventual verificação dos requisitos por outro Juízo ou Tribunal, não vincula nem influencia a concessão do benefício na presente contenda, a qual deve ser averiguada no contexto e mediante os elementos nesta evidenciados, não sendo, portanto, suficiente, por si só, a demonstrar o requisito autorizador da concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica. Nesse sentido, confira-se julgado deste Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A CF/88, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do art. 99 do CPC, ao afirmar que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2. É possível o deferimento do benefício da gratuidade judiciária às pessoas jurídicas, desde que comprovada, por meio de documentação idônea, a efetiva impossibilidade de arcar com as custas processuais. 3. De acordo com o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais, inteligência do enunciado da Súmula do STJ no 481, que assim dispõe: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 4. A pessoa jurídica, para fazer jus ao benefício, deve demonstrar efetivamente sua incapacidade financeiro-econômica, por meio de balancetes contábeis atualizados ou outro documento hábil a revelar a penúria alegadamente enfrentada pela empresa. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1280295, 07250727820208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) No caso em apreço, tem-se que as agravantes não trouxeram aos autos documentação bastante para embasar as alegações de incapacidade de ordem financeira, mesmo após determinação específica para tanto, pelo que não há como concluir haver incapacidade para arcar com o recolhimento do preparo recursal. No caso da pessoa jurídica, a documentação juntada nos ID’s 63914523 a 63914529 não comprova a alegada hipossuficiência. No documento de ID 63914523, que representam informações fiscais repassadas à Receita Federal no ano de 2024, ano calendário 2023, vê-se a presença de saldo em caixa/banco no final daquele ano em valor aproximado de R$500.000,00. No ID 63914524, junta extrato de conta da pessoa jurídica mantida junto ao Itáu com o intuito de demonstrar encontrar-se com saldo negativo em cerca de R$1.600,00 em setembro de 2024. Porém, trata-se de informação insuficiente para a prova da hipossuficiência, até porque, pela pouca movimentação nos últimos meses não é possível concluir que nela são feitas as principais movimentações bancárias da sociedade empresária. Já no extrato de ID 63914525 espelha movimentação em conta mantida junto ao NUBANK, referente ao mês de maio/junho de 2024, porém em nome da agravante Vanessa, com maior volume, de valores não condizentes com o pró-labore de um salário-mínimo (ID 63914526), e com várias transações realizadas com Thiago Mariz Pereira, aparentemente irmão da agravante e sócio na pessoa jurídica, neste caso conforme se vê no contrato social de ID 63533959. O demonstrativo de faturamento de ID 63914529, por sua vez, por si só, não é fonte segura de informação no sentido de incapacidade financeira, até porque comparado o faturamento deste ano em relação ao ano anterior (2023), no total de R$448.806,18, nota-se robusta diferença, o que não revela parâmetro adequado a justificar a concessão do benefício. Por sua vez, na documentação acostada pela agravante Vanessa nos ID’s 64372788 a 64374064 não se divisa situação de hipossuficiência, pois dela é possível inferir razoável padrão de vida, como o pagamento de valores referentes a financiamento habitacional (cerca de R$1.500,00), condomínio (cerca de R$570,00), conta de energia (em média R$400,00), escolas particulares de filhos (R$890,00), em valores que não se conformam à hipótese de alguém em situação de miserabilidade, muito menos de quem sobrevive da renda mensal de um salário-mínimo. De se destacar, ademais, que os pagamentos dos boletos foram feitos por terceira pessoa, Tiago Mariz Pereira, e a maioria já emitidos em seu nome. A propósito ainda, o valor bloqueado na conta corrente da agravante, que supera sete mil reais, também não permite inferir que sua renda esteja limitada ao referido pró-labore. Leve-se em consideração, ainda, que as custas judiciais deste Tribunal são de baixo valor, notadamente para interposição de agravo de instrumento, de forma que o pagamento pelos agravantes evidentemente não lhes privaria nem lhes privará dos recursos necessários à manutenção das atividades, cumprindo destacar que não consta dos autos informação sobre pedido de gratuidade judiciária nos autos de origem. E consoante já assinalado, os auspícios da gratuidade judiciária devem ser concedidos apenas àqueles que, de fato, não possuem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo da sua subsistência, e, no caso da pessoa jurídica, das suas atividades, o que não se constata na hipótese em apreço. Diante do exposto, indefiro a gratuidade judiciária. Ante ao que dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, promovam os agravantes, no prazo de 10 (dez) dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Findo o prazo, com ou sem manifestação da parte, tornem os autos conclusos para análise do pedido liminar. Intimem-se. Cumpra-se. Des. ALFEU MACHADO Relator